Tribunal: TJMT
Processo: 1082526-84.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1082526-84.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JONAS DOS SANTOS MENDES - CPF: 297.676.558-83 (RECORRENTE), JONAS DOS SANTOS MENDES - CPF: 297.676.558-83 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. UNIDADE CONSUMIDORA DESLIGADA POR INADIMPLEMENTO. AUSÊNCIA DE PEDIDO FORMAL DE RELIGAÇÃO. CONSTATAÇÃO DE AUTO RELIGAÇÃO CLANDESTINA. NOVA SUSPENSÃO. DESNECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. ART. 367 DA RESOLUÇÃO ANEEL No 1000/2021. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos morais decorrentes da suposta interrupção indevida no fornecimento de energia elétrica. O recorrente alega nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento de prova testemunhal, bem como sustenta a ilicitude da interrupção por ausência de notificação prévia e a responsabilidade objetiva da concessionária pelo suposto dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o indeferimento da produção de prova oral configura cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se houve ilicitude na interrupção do fornecimento de energia elétrica decorrente de religação clandestina, autorizando indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O indeferimento da prova oral não configura cerceamento de defesa quando a prova documental constante dos autos se mostra suficiente para o convencimento do juízo, conforme autoriza o art. 33 da Lei no 9.099/1995.

4.

A suspensão do fornecimento de energia elétrica foi motivada por auto religação clandestina, conforme constatado em visita técnica e registrado em ordem de serviço pela concessionária.

5.

A Resolução Normativa ANEEL no 1000/2021, em seu art. 367, autoriza a distribuidora a efetuar nova suspensão do fornecimento de forma imediata nos casos de religação à revelia, afastando a obrigatoriedade de nova notificação prévia.

6.

Não houve comprovação de conduta ilícita ou vexatória por parte da concessionária que justificasse o reconhecimento de dano moral.

IV. DISPOSITIVO

7.

Recurso improvido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1082526-84.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Jonas dos Santos Mendes

Recorrido(s):

Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

07 a 10/07/2025 (Plenário Virtual)

Colendos pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que julgou IMPROCEDENTES os pedidos iniciais.

Em suas razões recursais, o autor sustenta, em síntese, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão da não oportunização de produção de prova testemunhal; a necessidade de prévia notificação mesmo nos casos de auto religação; violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa; e responsabilidade objetiva da concessionária, com presunção de dano moral diante da interrupção de serviço essencial.

-
CERCEAMENTO DE DEFESA

Colendos Pares,

Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova oral feito com observância aos artigos 5o e 33, da Lei n.o 9.099/1995, especialmente se a prova documental se mostra suficiente para formar o convencimento motivado do sentenciante, razão pela qual, rejeito a preliminar.

É como voto.

- MÉRITO

Colendos Pares,

Na petição inicial, o recorrente alegou que a empresa ré procedeu ao corte indevido do fornecimento de energia elétrica em sua unidade consumidora (UC no 3761966-5), localizada na Rua Duque de Caxias, no 351, bairro Quilombo, em Cuiabá/MT, no dia 22 de novembro de 2024, sem que houvesse notificação prévia e antes da data prevista para o corte, qual seja, 29 de novembro de 2024.

Afirmou que, após o ocorrido, parcelou o débito em aberto e solicitou a religação, imputando à ré falha na prestação do serviço e requerendo indenização por danos morais.

Pois bem. Inicialmente, é preciso esclarecer que os registros técnicos constantes no documento comercial da unidade consumidora, anexados com a defesa, evidenciam que houve, de fato, suspensão regular do fornecimento em 04/01/2024, em decorrência do não pagamento da fatura referente a novembro de 2023.

Consta ainda que, desde essa data, não foi formalizado qualquer pedido de religação até o evento ocorrido em 22/11/2024. Por conseguinte, a unidade permaneceu tecnicamente desligada pela concessionária ao longo de todo o período.

Em 22 de novembro de 2024, técnicos da ré realizaram visita ao local e constataram religação em campo sem autorização da distribuidora, conforme registrado na Ordem de Serviço, classificada como “recorte de UC desligada” às 10h38 daquela data.

A religação formal só foi solicitada posteriormente, sendo registrada às 16h36 do mesmo dia, após o registro de pagamento realizado às 11h21.

Dessa forma, está plenamente comprovado nos autos que a interrupção ocorrida em 22/11/2024 decorreu de auto religação clandestina, praticada pelo próprio consumidor ou por terceiros a seu mando, circunstância que se enquadra no artigo 367 da Resolução Normativa no 1000/2021 da ANEEL, o qual expressamente autoriza a distribuidora a efetuar nova suspensão de forma imediata, sem necessidade de nova notificação.

Com efeito, o artigo 367 dispõe:

“A religação das instalações do consumidor e demais usuários à revelia da distribuidora implica: I – nova suspensão do fornecimento de energia elétrica de forma imediata.”

Assim, não há que se falar em ilicitude ou abuso no exercício do direito da concessionária, tampouco em obrigação de notificar previamente o consumidor, uma vez que a religação clandestina configura violação à ordem técnica e jurídica, afastando o procedimento regular previsto para o corte por inadimplemento.

Por fim, não há nos autos qualquer comprovação de conduta abusiva, humilhante ou vexatória apta a configurar dano moral indenizável.

Ante o exposto
, conheço o recurso, porém,
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2025